Tribunal: TJBA
Processo: 8135356-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8135356-75.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANA MARIA SOUZA DE MORAIS e outros Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, IRAN DOS SANTOS D EL REI ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO BENEFÍCIO DA AUTOR NO SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO PADRÃO DE CONSUMO. INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA, SEM SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA OU INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8135356-75.2021.8.05.0001, figurando como Apelante e Apelado, simultaneamente, ANA NARIA SOUZA DE MORAIS e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto condutor.